Tribunal: TJPA
Processo: 0803990-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803990-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

AGRAVADO: MARTINHO CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803990-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MARTINHO CANDIDO DA SILVA

ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A PARTE NEGA HAVER CONTRATADO. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM, PARA SUSPENDER OS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR INCIDÊNCIA. VALOR QUE DEVE SER REVISTO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E VISANDO OBSTAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que impôs multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido em função de suposto empréstimo, sem limitação no acumulado. Exame da proporcionalidade entre o valor da multa e o valor mensal descontado irregularmente, cerca de R$50,00 (cinquenta reais). 2. Redução da multa para R$500,00 (quinhentos reais) por incidência, com limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como balizadores para a revisão da penalidade monetária. 3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803990-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MARTINHO CANDIDO DA SILVA

ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA em face da decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito movida por MARTINHO CANDIDO DA SILVA.

Insurge-se o agravante contra a decisão que concedeu ao Agravado liminar para que fosse suspenso o desconto de suposto empréstimo, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente, sem nenhuma limitação.

Aduziu que a decisão seria capaz de lhe gerar lesão grave e de difícil reparação, além de ser abusiva, sem ter concedido um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, imputando-lhe severos ônus.

Requereu o afastamento da multa, com a reforma da decisão agravada ou que a multa seja reduzida, com limite no valor que fora indevidamente descontado.

Recebendo os autos em sede recursal, deferi parcialmente a tutela de urgência, tão somente para fixar um teto para a multa, no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de vedar o enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803990-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MARTINHO CANDIDO DA SILVA

ADVOGADA: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto por BP Promotora de Vendas LTDA em face de decisão liminar que determinou a suspensão de descontos referentes a um suposto empréstimo contratado por Martinho Candido da Silva, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada incidência de descumprimento. A medida se destaca pela ausência de limitação no valor acumulado da multa, característica central da insurgência do agravante.

A decisão agravada, ao estipular a multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, sem qualquer teto, pode resultar em um desbalanceamento entre o valor descontado mensalmente, cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais), e a penalidade imposta. Tal desproporção é evidente e reforça a possibilidade de um enriquecimento sem causa por parte do agravado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

É princípio geral do direito, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a pena não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim, a multa, ainda que tenha a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, deve guardar proporcionalidade com o valor econômico da obrigação principal.

A fixação de multas desproporcionais, como aquela definida na decisão liminar, contrasta com a natureza e a extensão da obrigação principal, sendo imperativa a sua revisão para evitar efeitos de extrema gravidade e desequilíbrio econômico. Assim, a revisão da multa para patamares razoáveis e proporcionais ao valor mensal descontado indevidamente é medida que se impõe.

O valor original de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado indevidamente se mostra excessivo frente ao valor da parcela do empréstimo, o que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao analisar os autos, verifico que a penalidade aplicada, se mantida como definida, poderia somar quantias significativamente superiores ao montante originalmente envolvido na controvérsia, devendo ser reduzida ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO GUERREADA QUE DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE CORRESPONDENTE AO VALOR DA CAUSA (R$ 30.000,00 – trinta mil reais). CABÍVEL A ADEQUAÇÃO DAS
ASTREINTES
PARA QUE SE APLIQUE A CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Volta-se o recorrente contra a decisão singular que concedeu o pedido de liminar pleiteado pela autora, ora agravada, determinando que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos provenientes do contrato de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite correspondente ao valor da causa (R$ 30.000,00 – trinta mil reais).

II - Visando a hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII do CDC), mostra-se razoável que em um primeiro momento sejam suspensas as cobranças decorrentes de contrato bancário o qual o consumidor alega que não firmou com a instituição bancária, até posterior dilação probatória perante o juízo singular, uma vez que a continuidade dos descontos, nessa hipótese, representaria
periculum in mora inverso
ao consumidor, mantendo-se a decisão agravada neste ponto.

III – No presente caso, necessária a modificação da periodicidade da contagem da multa e a sua redução, sendo fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aplicando-se a cada desconto efetuado indevidamente pela instituição financeira, em homenagem aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802062-81.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023 )

Nesse contexto, a limitação da multa ao teto de R$ 5.000,00(cinco mil reais) total, como já deferido em sede de tutela de urgência, confirma-se como adequada e suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação sem causar enriquecimento sem causa do agravado. Por outro lado, é conveniente ajustar também o valor unitário da multa para que haja um maior equilíbrio na sua aplicação.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por BP Promotora de Vendas LTDA, para determinar que a multa por desconto indevido seja reduzida para R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) por ocorrência, mantendo-se o limite máximo acumulado de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Tal medida se mostra proporcional e adequada à natureza da obrigação e ao valor descontado, alinhando-se com os princípios de prevenção ao enriquecimento ilícito e de equidade na imposição de sanções pecuniárias.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024